Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-24.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000141-24.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS - CPF: 856.433.191-87 (RECORRENTE), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 08.958.874/0001-68 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000141-24.2018.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS

Recorrido(s):

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET BANDA LARGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Incialmente, verifico que a Reclamante faz uso indevido da inovação recursal, trazendo novos fatos a lide, dos quais, por óbvio não podem ser conhecidos frente a limitação decorrente da exordial.

Desta feita, deixo de analisar a alegação de falhas na prestação dos serviços anteriores ao ano de 2017, bem como àqueles inerente a velocidade da internet banda larga.

Pois bem. Narra a Recorrente em sua peça vestibular que permaneceu sem a disponibilização dos serviços contratados de internet banda larga por cerca de 04 (quatro) meses (de janeiro até maio de 2017).

Afirma que o motivo decorria da necessidade de atualização e configuração da antena, resolvido apenas em maio, conforme ordem de serviços juntada na peça vestibular.

Sem especificá-los, aponta que em meses subsequentes foi surpreendida com a suspensão dos serviços, sem que estivesse em inadimplência, sendo os mesmos restabelecidos após o contato com a Recorrida, permanecendo sem os serviços por dois dias.

Afirma que o mesmo ocorreu no mês de dezembro de 2017, onde sem especificar os dias, aponta que permaneceu sem os serviços por três dias.

Por fim, aponta ainda nova intercorrência no mês de janeiro de 2018, onde afirma que, sem justo motivo, a Recorrida suspendeu os serviços do dia 12 ao dia 19, permanecendo, assim, sem os mesmos por oito dias.

Ocorre que, salvo a ordem de serviços 0012327 e o DVD juntado em secretaria, a Recorrente não juntou mais qualquer prova de que tenha efetuado reclamação junto à Recorrida, não apontando um único protocolo de atendimento, em que pese o considerável período de tempo em que supostamente tenha ficado sem internet.

Saliento, nem mesmo as reclamações via PROCON foram juntadas pela consumidora.

Por outro lado, a Recorrida juntou extrato de uso de internet no período em que a autora afirma ter sofrido a suspensão, do qual acusa sua normal utilização (Ids. 40642465 e 40642466).
Destaco novamente que, a questão de sua velocidade não foi tratada na peça vestibular.

Ainda coube a Recorrida juntar as reclamações via PROCON, sendo que em ambas a empresa relatou a inexistência de defeito na prestação de seus serviços, sendo que em uma das ocasiões ocorreu até extinção da reclamação por abandono da autora (ID 40642472)

Logo, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Relativo ao dano moral, saliento ainda que, a simples falha de sinal configura-se mero aborrecimento, não gerando dever de indenizar.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.
E calha ainda registrar que, mesmo que se comprovasse a falha de sinal nesse período, para o aparelho telefônico da recorrente, a decisão unânime desta Turma Recursal é de que a simples falha de sinal não é suficiente a gerar qualquer indenização por danos morais, sendo mero aborrecimento, mormente quando não se demonstra qualquer outra consequência que mera falha noticiada em sede de exordial, sendo mais uma daquelas ações aventureiras que assolaram os Juizados Especiais em tempos passados, demonstrando ainda a menor importância dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020